Tribunal: STF
Processo: AI 70911
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA HIPÓTESE DO
INCISO II DO ART. 267 DO C.P.C., E NECESSARIO QUE A PARALISAÇÃO
DECORRA DA NEGLIGENCIA DAS PARTES.
NEGADA A NEGLIGENCIA, NO ACÓRDÃO QUE INDEFERIU A EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SOMENTE O REEXAME DA PROVA DOS AUTOS PODERIA ENSEJAR A
REVISÃO DO JULGADO, O QUE E OBSTADO PELA SÚMULA 279.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.